Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-54.2020.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001625-54.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELINA BORTOLOZO LOPES - CPF: 626.776.401-04 (RECORRENTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001625-54.2020.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

Marcelina Bortolozo Lopes

Recorrida(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALECIMENTO DA FILHA DA AUTORA. SENTENÇA QUE EQUIVOCADAMENTE RECONHECEU O FALECIMENTO DA AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora não veio a óbito, mas sim a sua filha, deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da inocorrência de falecimento da parte autora.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob fundamento de a parte autora ter vindo a óbito no curso da ação.

Da análise dos autos, verifico que há um equivoco na sentença recorrida, pois, quem veio a óbito foi à filha da parte autora e não a autora, conforme certidão de óbito juntada nos autos.

Desta forma,
se a parte autora não veio a óbito, mas sim a sua filha, deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da inocorrência de falecimento da parte autora.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021